Tribunal: STF
Processo: ARE 857622
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALIDADE DO CÁLCULO DO VALOR DA VERBA DENOMINADA “COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME”, PAGA AOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS, DESCRITA NA CLÁUSULA 35ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, DE 2007/2009, MEDIANTE A SUBTRAÇÃO, NO VALOR DESSE COMPLEMENTO, DOS ADICIONAIS INERENTES AO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. ARE 859.878 RG (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 16/3/2015, TEMA 795).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.